Tribunal: TJSP
Processo: 2231632-70.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CARÁTER VITALÍCIO – DECISÃO QUE CONFIRMOU O CARÁTER VITALÍCIO DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE.

Embargos de declaração rejeitados.